Tribunal: TJMT
Processo: 0000025-39.2019.8.11.0010
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000025-39.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (APELADO), ANGELA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 051.209.381-40 (VÍTIMA), JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 035.061.432-63 (APELANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000025-39.2019.8.11.0010

APELANTE: JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTS. 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL, 24-A, DA LEI N. 11.340/2006 E 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO:
1)

AMEAÇA
– INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME – VIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO – PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA E EM CONTRADIÇÃO COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO;
2)

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS
– INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – – POSSIBILIDADE – NÃO HÁ PROVAS DE QUE O ACUSADO, INTENCIONALMENTE, SE DIRIGIU ATÉ O LOCAL DOS FATOS PARA ENCONTRAR A VÍTIMA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
– POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA EQUIVOCADAMENTE [CULPABILIDADE] – PENA-BASE REDIMENSIONADA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 298, III, DO CTB – IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUSÊNCIA DE PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE APONTAMENTO DOS PONTOS ESPECÍFICOS DE VIOLAÇÃO DO TEXTO LEGAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável a condenação quando as provas amealhadas são incapazes de demonstrar que o agente cometeu os crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência que lhe são imputados.

A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia
in dubio pro reo
.

A desvaloração da “culpabilidade”, prevista no artigo 59, do Código Penal, exige fundamentação idônea, não prestando para negativá-la elementos genéricos ou intrínsecos ao tipo penal.

Afastada a desvaloração atribuída a determinada circunstância judicial, entende-se legítima a reanálise da dosimetria imposta na reprimenda para correção do equívoco cometido.

Verificado, no conjunto probatório coligido nos autos, que o agente praticou o crime de trânsito por não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, resta caracterizada a agravante prevista no artigo 298, III, da Lei n. 9.503/97.

O prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000025-39.2019.8.11.0010

APELANTE:
JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA
)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA
, visando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Jaciara
/MT, nos autos da ação penal n.
25
-
3
9.201
9
.811.00
10
(Código
123328
), que o condenou à pena de 1 (um)
ano, 4 (quatro) meses
e 5 (cinco) dias de detenção,
no
regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente –,
em razão da
prática d
os crimes de
ameaça, descumprimento de decisão que decretou medidas protetivas e embriaguez ao volante.

Em suas razões, assevera que deve ser absolvido dos crimes
previstos nos
artigos 147,
caput
, do Código Penal
e
24-A, da Lei Maria da Penha
,

porquanto:
1)
não existe prova segura e inconteste da autoria delitiva, uma vez que a compilada aos autos é frágil para sustentar o édito condenatório;
2)
não restou evidenciada a presença do elemento subjetivo indispensável à caracterização do crime, sobretudo porque “
já estava no local
[dos fatos]
e, logo que
[a vítima]
chegou, saiu do estabelecimento comercial”
. Subsidiariamente, busca a reanálise da dosimetria da pena do
delito contido

n
o
artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro
, sob o argumento de que a circunstância judicial referente à “culpabilidade” foi valorada equivocadamente, de modo que a pena-base dever ser readequada. Batalha, ainda, a extirpação da agravante do artigo 298, III, do CTB, haja vista que a circunstância legal não foi narrada na denúncia e sequer debatida durante a instrução processual.

Ao final, pretende o prequestionamento, para fins de eventual recurso especial, dos artigos 59, 61, 147, do Código Penal, e 24-A, da Lei n. 11.343/2006 [doc. digital n. 65971988].

O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça opinam pelo desprovimento do recurso [docs. digitais n.
65971994
e
72106956
].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante, JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA, a prática dos crimes de ameaça, descumprimento de decisão que estabeleceu medidas protetivas e embriaguez ao volante [arts. 147,
caput
, do Código Penal, 24-A, da Lei n. 11.340/2006 e 306, do Código de Trânsito Brasileiro].

A denúncia foi assim colocada:

“Consta do incluso caderno investigativo, que a vítima conviveu com o réu por cerca de um ano. Todavia, diante de inúmeras brigas (agressões verbais e físicas), resolveram se separar.

Salienta-se, pois, que a Vitima tinha em seu favor, medidas protetivas de urgência, concedida judicialmente; entre elas, constava a proibição do réu de se aproximar da ofendida.

Ocorre, no entanto, que no dia dos fatos, a vítima se encontrava em um estabelecimento comercial - “encontro dos amigos” -, quando então o réu dela se aproximou; a vítima, por sua vez, resolveu ligar para a policia, e o réu, em tom de ameaça, disse para ela ir embora do local, “caso contrario iria colocar fogo em sua casa”.

Ato contínuo, o réu saiu com sua motocicleta, embriagado, quando foi detido pela policia. Feito o teste de constatação etílica (“bafômetro”), verificou-se que o réu, de fato, fez ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir (vide Teste Etílico de fl. 05-IP), apresentando índice alcoólico de 1.44 mg/l.

A autoria e materialidade restaram suficientemente demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 02), Boletim de Ocorrência (fls. 03/04-IP), em sintonia com os depoimentos colhidos nos autos”
(doc. digital n. 65968506).

A prova da materialidade dos crimes vem demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (docs. digitais n. 65968508), teste de alcoolemia contendo informações sobre a ausência da CNH do réu (doc. digital n. 65968509), termo de representação criminal (doc. digital n. 65968510), cópia da decisão fixando as medidas protetivas em favor da vítima (doc. digital n. 65968511), bem como nos depoimentos testemunhais.

No tocante à autoria delitiva, a vítima, ANGELA BARBOSA DOS SANTOS, no seu depoimento perante a autoridade policial, narrou com detalhes o ocorrido:

“
Disse ter convivido com o suspeito [...] por cerca de um ano; QUE desse relacionamento não tiveram filhos; QUE o casal está separado a cerca de três semanas; QUE a partir da separação o suspeito passou a morar com a família dele; QUE um dos motivos da separação do casal, segundo a declarante, foi de muitas brigas [...], bem como agressões físicas por ambas as partes; QUE há uma semana atrás, na véspera do natal, o suspeito foi até a casa da declarante e acabou estourando a porta da cozinha, mas que não encontrou a declarante no local e então ao ir embora acabou subtraindo um aparelho celular e um perfume;
QUE [...] a declarante procurou a Delegacia para registrar a ocorrência e solicitar medidas protetivas a seu favor
; [...]
QUE nesta madrugada a declarante foi até um estabelecimento comercial (“encontro dos amigos”), na companhia de uma amiga; QUE assim que chegou [...] deparou com o suspeito no local; QUE ele estava em visível estado de embriaguez alcoólica
; QUE
assim que avistou a declarante, o mesmo foi até ela
para avisar a mesma que “não era para chegar perto dele, pois havia registrado um boletim de ocorrência contra ela”; QUE
a declarante disse a ele que iria acionar a Polícia Militar [...], pois ela também havia feito um pedido e foi o suspeito quem aproximou dela, apesar de estarem no mesmo local
; QUE
após a declarante ter ligado para a polícia o suspeito disse a ela, em tom de ameaça, que era para ela ir embora do local, que caso contrário iria colocar fogo na casa dela
; QUE
a declarante optou por ficar no local enquanto o suspeito saiu
[...]; QUE o suspeito foi detido pela polícia momentos depois [...]”
(doc. digital n. 65968510).

Corroborando o depoimento da ofendida, os policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência, DOUGLAS SILVA LIMA e MARCELINO CÉZAR DE OLIVEIRA VERA, quando auscultados na Delegacia de Polícia, disseram que:

“
[...] esta GUPM foi acionada para deslocar até o bar “Clube da Baiana”, vila Planalto, pois, no local, havia uma vítima de violência doméstica; QUE ao chegar no referido endereço, deparamos com a vítima, a senhora ANGELA BARBOSA DOS SANTOS que nos relatou que seu ex-esposo estava no referido bar e que o mesmo a agrediu com um tapa no rosto e posteriormente se retirou do bar; QUE a vítima ainda informou a guarnição policial as características do suspeito e que ele estaria em uma motocicleta Honda Pop, de cor vermelha; QUE diante de tais informações deu-se início às diligências policiais pelas localidades [...] localizando o suspeito; [...] realizada a abordagem policial é possível notar que o mesmo se encontrava em visível estado de embriaguez; QUE diante da situação apresentada foi realizado o teste de alcoolemia n. 00088, onde apresentou o resultado de 1,44 MG/L [...]”
(docs. digitais n. 65968509 e 65968510)

Em seu interrogatório, JEFERSON assim se pronunciou sobre os fatos:

“
QUE disse estarem separados por cerca de dois meses [...]; QUE quando o casal ingeria bebida alcoólica acabavam brigando e que ANGELA passa a ser agressiva com o interrogado [...]; QUE no natal o interrogado disse que foi até a casa de ANGELA para pegar suas coisas que estavam lá e que ANGELA não queria entregar; QUE o interrogado optou por quebrar a porta da cozinha e, após, retirou do local um vidro de perfume e um aparelho celular, ambos de sua propriedade; [...]
QUE ANGELA fez um pedido de medidas protetivas contra o interrogado e o mesmo teve ciência disso quando saiu do presídio
; QUE
nessa madrugada, o interrogado estava em um bar, em frente ao posto Planalto, bebendo sozinho quando apareceu no local ANGELA, em visível estado de embriaguez; QUE ANGELA foi em direção ao interrogado falando ao mesmo que se pegasse ele com alguma mulher iria matá-lo
; QUE o interrogado disse: ‘mas já não estamos separados? Não tem nada a ver então’; QUE após, ANGELA saiu do local;
QUE o interrogando nega as ameaça proferidas [...] que são invenção dela; QUE nega ter dado um tapa no rosto de ANGELA, pois não encostou um dedo nela
[...];
QUE para evitar confusão o interrogado foi embora do local
; [...] por fim, negou ter ido a casa de ANGELA após ter saído do bar [...]”
(doc. digital n. 65968511)

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, DOUGLAS, MARCELINO e SENHORA SANTANA JACOBINA, a vítima, ANGELA, bem como realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, a ofendida ratificou o ocorrido, afirmando que, à época, ela e JEFERSON estavam separados e que tinha medidas protetivas deferidas em seu favor, uma vez que já tinha sido ameaçada e agredida por ele em outra oportunidade. Asseverou que, no dia dos fatos, o acusado já se encontrava no estabelecimento comercial quando ela chegou, acrescentando que ele estava no interior do comércio e ela no lado externo, próximo à calçada. Declarou que foi ele quem veio na sua direção e proferiu os seguintes dizeres: “
se você não sair daqui eu vou te matar”.
Disse que, após as palavras intimidatórias, pegou seu telefone para ligar para a polícia, momento em que o apelante tentou desferir um tapa no seu rosto, porém, acabou não lhe atingindo. Narrou que, após a investida, o acusado ainda lhe ameaçou dizendo que iria até sua casa e que “
iria tacar fogo em tudo”
, evadindo-se do local em sua motocicleta. Revelou que, em razão desses fatos, dirigiu-se à sua residência e encontrou a porta da frente arrombada, além de vários pertences pessoais destruídos, levando a crer ter sido JEFERSON o responsável pelos danos, haja vista que tudo aconteceu logo após ele ter proferido as ameaças. Por fim, afiançou que também havia ingerido bebida alcoólica naquele dia, porém, estava lúcida, ao contrário do acusado, o qual estava bastante embriagado (arquivo digital – 123328-Angela.wmv).

O policial militar, MARCELINO, asseverou que a guarnição recebeu um comunicado, via 190, sobre uma ameaça ocorrida dentro de um estabelecimento comercial. Afirmou que se deslocou ao endereço informado e, no local, a vítima passou as características físicas do investigado à guarnição. Declarou que, de posse das informações, conseguiu localizá-lo conduzindo uma motocicleta Honda Pop, de cor vermelha, nas redondezas do bairro Vila Planalto. Disse que, após a abordagem, constatou que ele não possuía CNH e que estava bastante alcoolizado. Relatou que o próprio acusado lhe confidenciou que não era habilitado, de modo que registrou tal situação em campo específico do exame de alcoolemia. Por fim, verberou não se recordar, especificamente, do teor da ameaça que a vítima narrou aos membros da guarnição (arquivo digital – 123328 – Marcelino.wmv).

No mesmo sentido, o policial militar, DOUGLAS, afirmou que estava em rondas pelo bairro Vila Planalto, mais especificamente nas proximidades do “Bar da Baiana”, quando a vítima pediu auxílio à guarnição, asseverando que havia se desentendido com seu ex-cônjuge. Asseverou que colheu as declarações da ofendida, nas quais ela relatou que o apelante disse que “
era para ela não chegar perto”
, que “
iria se ver com ele
”, bem como de que ele havia desferido um tapa no seu rosto, antes de se evadir da localidade. Por fim, disse que conseguiu encontrá-lo nas cercanias do estabelecimento comercial pilotando uma motocicleta, quando, de plano, notou que ele estava completamente embriagado (arquivo digital – 123328 – Douglas.wmv).

A testemunha de defesa, SENHORA SANTANA, proprietária do estabelecimento comercial onde os fatos se desencadearam, afirmou que JEFERSON chegou no seu comércio com 3 (três) amigos em torno das 20h e que, posteriormente, por volta das 23h, ANGELA apareceu. Asseverou que foi a vítima quem se dirigiu até a mesa do apelante e falou que ele não poderia ficar naquela localidade. Disse que, logo em seguida, o acusado foi embora; contudo, enquanto estava saindo, foi atingido nas costas, por uma lata de cerveja arremessada pela vítima. Esclareceu que eles não discutiram, mas percebeu que a vítima estava embriagada, enquanto o acusado parecia calmo, haja vista não ter consumido nada durante o tempo em que alí permaneceu. Por fim, afirmou que a vítima sempre frequentou o seu comércio, enquanto o acusado era a segunda vez que o viu no local (arquivo digital – 123328 – Sra Santana.wmv).

O recorrente, por sua vez, confirmou que estava bebendo cerveja, desde as 8h da manhã, em outro estabelecimento comercial. Disse que foi para o “Bar da Baiana” por volta das 19h, mas que ficou no local apenas “
curtindo
”, uma vez que estava bastante embriagado e não conseguia mais consumir bebida alcoólica (arquivo digital – 123328 – Jeferson.wmv).

Depois de reexaminar a prova angariada nos autos e analisar a motivação exarada na sentença, tenho que é caso de absolver o réu da prática dos crimes previstos nos
artigos 147,
caput
, do Código Penal
e
24-A, da Lei n. 11.340/2006
.

Não há dúvida de que, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui valor preponderante, dado que tais delitos são cometidos, em regra, de forma clandestina ou às escondidas.

Entretanto, no caso em exame, as declarações da ofendida não guardam a coerência necessária para sustentar o édito condenatório, pois a versão dos fatos apresentada por ela não é suficiente para condenar o acusado.

A vítima, quando ouvida em juízo, relatou que estava separada de JEFERSON e que tinha medidas protetivas deferidas em seu favor. Confirmou que, tarde da noite, se dirigiu para o “Bar da Baiana” e lá encontrou o acusado. Por fim, disse que foi ele quem veio na sua direção, proferiu as ameaças e ainda tentou lhe agredir com um tapa no rosto.

Os policiais militares, MARCELINO e DOUGLAS, quando ouvidos em juízo, não reproduziram as palavras utilizadas pelo acusado e disseram não se recordar, com exatidão, se a vítima verbalizou à guarnição que havia sido ameaçada por ele no interior do estabelecimento comercial.

Por sua vez, a testemunha, SENHORA SANTANA, narrou à autoridade judiciária que o acusado estava no bar quando a vítima apareceu bastante embriagada, e que foi ela quem se dirigiu até a mesa dele verbalizando que ele não poderia ali permanecer. Acrescentou ainda que, após ser interpelado por ela, o acusado foi embora do local sem retrucá-la ou ameaçá-la.

Corroborando a versão da testemunha, o acusado, quando interrogado em sede policial, afirmou que estava no bar quando ANGELA apareceu em visível estado de embriaguez. Por fim, acrescentou que ela começou a discutir sobre o relacionamento que tiveram; contudo, negou tê-la ameaçado, tanto que, “
para evitar confusão”,
foi logo embora do local.

Depois, também não restou evidenciado fático nos autos de que JEFERSON se dirigiu ao bar com a finalidade de se encontrar com a vítima, o que arrefece o argumento de que ele descumpriu as medidas protetivas deferidas em seu desfavor.

Em assim sendo, estando a palavra da vítima isolada nos autos e chocando com as demais provas produzidas na instrução processual, não há base concreta para se manter a condenação.

Em nosso sistema, o ônus da prova da existência do crime e da sua autoria cabe inteiramente à acusação, até porque milita, em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

As lições de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues de Alencar, bem como de Edilson Mougenot Bonfim são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu. Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator. A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
” (TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8ª Edição, rev. ampliada e atualizada. Editora JusPodivm: 2013, p. 405).

“
Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei. A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII acima, evitando a confusão com o inciso II
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4ª edição, atualizada de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579).

E não destoa a jurisprudência dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME DE AMEAÇA - PROVA INSUFICIENTE - ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA
.
ART. 24-A DA LEI 11.340/06 - ATIPICIDADE DA CONDUTA - ABSOLVIÇÃO DEVIDA
. RECURSO PROVIDO. I -
Se as provas constantes dos autos não conduzem à certeza de que o agente praticou o crime de ameaça
descrito na denúncia,
a absolvição é medida imperativa
, em respeito ao princípio in dubio pro reo. II -
Inexistindo comprovação de que o réu agiu com dolo de descumprir as medidas protetivas impostas em seu desfavor, sua absolvição é medida de rigor
”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0208.19.000173-4/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/07/2020, publicação da súmula em 05/08/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA
–
ABSOLVIÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA –
PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO – IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo provas concretas que demonstrem a ocorrência da ameaça por parte do réu em detrimento da vítima, imperiosa a manutenção da absolvição
, em observância ao consagrado princípio do in dubio pro reo”
(TJMT, N.U 0015796-26.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020)

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Mantém-se a absolvição
do acusado pelo delito de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), no âmbito de violência doméstica,
em face do princípio do in dubio pro reo, uma vez que as provas coligidas aos autos não se revelam seguras para demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência do crime. 2. Recurso conhecido e desprovido
”
(TJDFT, Acórdão 1243231, 07056183120198070006, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020)

Carlos Fonseca Monnerat, ao discorrer sobre o princípio constitucional da presunção de inocência, pontua o seguinte:

“
A expressão ‘considerar culpado’ na dicção negativa do princípio da presunção de inocência, estatuído na Constituição Federal brasileira, é destinada a todos. É erga omnes. Com relação ao juiz do processo, no entanto, assume um relevo muito particular. Isso porque é ele a quem incumbe decidir, ao final, se o acusado é ou não culpado. Em todas as fases do processo, a presunção de inocência é importante. Tanto no trato da pessoa do acusado quanto com relação à regra do juízo. Toda vez que o juiz é chamado a decidir, sua decisão deve passar pelo filtro do in dubio pro reo
” (Inversão do Ônus da Prova no Processo Penal Brasileiro – Editora Comunicar, 2006, página 113).

Portanto, a absolvição do apelante em relação aos crimes de
ameaça
e
descumprimento de medida protetiva de urgência
é medida de justiça, na mais clara aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

No que concerne à revisão da dosimetria atinente ao crime de embriaguez ao volante, o pedido deve ser acolhido em parte.

A defesa alega que a circunstância judicial atinente à “culpabilidade” não foi avaliada corretamente, o que provocou a indevida elevação da pena-base.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduzo o trecho da sentença que trata da matéria:

“[...] Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, verifica-se que o réu agiu com
culpabilidade elevada, uma vez que conduziu seu veiculo automotor com concentração etílica de 1,44 mg/l, ou seja, em concentração superior a três vezes o que a lei exige objetivamente para a subsunção da conduta ao tipo penal, quase quatro vezes, logo, a quantidade de álcool consumida pelo réu sozinho, daria para tipificar a conduta de três condutores, de per si, por crime de embriaguez ao volante, o que demonstra o elevadíssimo estado de embriaguez do mesmo, que exacerba a normalidade do tipo penal, devendo sopesar a seu desfavor
;
tem maus antecedentes
, uma vez que registra condenação em sua FAC. No entanto, apesar de reconhece-la, deixo de valora-la para assim proceder na fase seguinte, sob pena de bis in idem; não ha dados concretos nos autos para aferir a sua
conduta social
, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
personalidade
, razão pela qual não deve ser sopesado em seu desfavor; o
motivo
do crime é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as
circunstancias
são próprias do tipo, nada tendo a valorar; as
consequências
são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a
vitima
não contribuiu para o crime.

Assim, doso a pena-base em
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e multa
”
(doc. digital n. 65971983).

De parte da fundamentação acima transcrita impende registrar que o juiz
recrudesceu
a pena basilar em
3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, por valorar negativamente a “
culpabilidade
” do réu.

Bem se vê que o argumento utilizado para a negativação da vetorial é genérico e inidôneo, caracterizando fundamentos inerentes ao próprio tipo penal ou que nada se relacionam com a essência da circunstância judicial prevista no artigo 59, do Código Penal.

A
culpabilidade
, para efeito de montante da pena-base, nas palavras do Des. Rui Ramos Ribeiro,
“é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança, inclusive, a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretam o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena”
[cf. Apelação n. 61484/2012, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/6/2014].

Ênio Luiz Rossetto, na obra Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 121, define culpabilidade, como circunstância judicial, nos termos seguintes:

“A ‘culpabilidade como pressuposto da pena e a culpabilidade como fundamento da quantitativa da pena aplicável diferem em seu conteúdo de uma maneira muito clara. Enquanto na primeira tem a missão de constar os elementos que fundamentam a reprovabilidade do autor,
na segunda tem que estabelecer os critérios de aferição da gravidade da reprovação’. É preciso reconhecer se, no caso concreto, a conduta se reveste ou não de intensa reprovabilidade criminal
”
[grifo é nosso].

Não obstante a reprovabilidade da conduta perpetrada pelo apelante, fato é que seu comportamento não se desvia daquilo que está previsto no tipo penal infringido.

Consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal
” [STJ, AgRg no HC 430.031/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018].

Assim sendo, passo à dosimetria da pena.

DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

O crime tipificado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê a pena de detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Na primeira fase da dosimetria, ante as razões acima expostas, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço a pena-base em
6 (seis) meses de detenção
.

Dando sequência à aplicação da pena – mantenho a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência –, conservando a pena intermediária em seu patamar mínimo.

Contudo, melhor sorte não assiste à defesa quanto à pretendida extirpação da majorante contida no artigo 298, III, da Lei n. 9.503/97.

É cediço que as penalidades dos crimes de trânsito
sempre
serão agravadas quando o condutor do veículo comete a prática delitiva sem possuir permissão para dirigir ou a carteira nacional de habilitação.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“(...) o cerne da agravante consiste em ter o agente provocado um crime de trânsito sem ao menos possuir licença estatal para conduzir veículo automotor (...) A circunstância agravante vincula-se à pessoa do agente, que apresenta maior culpabilidade (grau de censura), em razão de dirigir veículo automotor infringindo regra estatal impositiva, que exige preparo e licença”
(Leis penais e processuais penas comentadas, Vol. II, 9ª ed., Rio de Janeiro: GEN/Forense, 2016, p. 882).

No caso
sub judice
, consta do espelho impresso do teste do etilômetro que o acusado
não possuía
a referida habilitação quando foi abordado e preso em flagrante delito (doc. digital n. 65968509).

Além disso, o policial militar, MARCELINO, quando inquirido em juízo, foi enfático ao afirmar que o apelante não portava o documento de habilitação, e que, inclusive, havia lhe confidenciado que não possuía permissão para dirigir a motocicleta.

Portanto, restando satisfatoriamente demonstrada a presença da agravante em questão, conservo a sua incidência, recrudescendo a pena intermediária do réu em
1 (um) mês de detenção
, que, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição, fica definitivamente fixada em
7 (sete) meses de detenção
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista o redimensionamento da pena corpórea, estabeleço a pena acessória – suspensão da carteira nacional de habilitação –, pelo mesmo período, qual seja, em
7 (sete) meses
.

Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, anote-se que o juiz da causa estabeleceu o regime inicial semiaberto, por considerar a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do apelante, “
nos termos do artigo 33, §§2
o
, alínea “c” e 3
o
, do Código Penal”
.

A despeito das absolvições, da extirpação da única circunstância judicial negativa [culpabilidade] e do redimensionamento da pena do crime remanescente, fixada em
quantum
inferior a 4 (quatro) anos, mantenho o
regime semiaberto
, notadamente pelo fato de ser reincidente específico na prática de crimes de trânsito [Executivo de Pena n. 0004525-56.2016.811.0010 – Código 84654, em que foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 306 e 309, ambos do CTB].

Do mesmo modo, não há se falar na substituição por restritiva de direitos, haja vista a vedação expressa do artigo 44, II, do Código Penal.

DO PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, o apelante pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recursos especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para absolver o acusado, JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA, dos crimes previstos nos artigos 147,
caput
, do Código Penal e 24-A, da Lei n. 11.340/2006, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo penal, bem como para redimensionar a pena privativa de liberdade para
7 (sete) meses de detenção
, pagamento de
11 (onze)
dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, além da suspensão para obter a permissão para dirigir veículo ou a suspensão de sua carteira nacional de habilitação, caso o réu seja habilitado atualmente, pelo período de
7 (sete) meses
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021